Tribunal: TJDFT
Processo: 0702440-95.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702440-95.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: UEVERTON HONORIO CARDOSO, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. RECORRIDO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., UEVERTON HONORIO CARDOSO DECISÃO As partes, representadas por seus advogados, firmaram o acordo de Id n. 64169623 e pugnaram por sua homologação. Nos termos do art. 2o, da Lei no 9.099/95, bem como do art. 125, IV do Código de Processo Civil, pode o juiz, a qualquer tempo, conciliar os litigantes. Em observância à autonomia de vontade dos partícipes, inexiste óbice à homologação do acordo apresentado em juízo. Ante o exposto,HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, e resolvo, por consequência, o mérito do processo, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Eventuais custas finais serão suportadas pela parte ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., consoante estabelecido no acordo. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de setembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator